Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008361-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.952.127-29 (ADVOGADO), RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - CPF: 114.865.677-46 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DO RÉU – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR –

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - QUESTÃO A SER EVENTUALMENTE RECONHECIDA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A in
terposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verifica-se que, o objeto de insurgência do Recorrente, em parte, fora objeto de decisão por esta Egrégia Corte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003981-81.2016.8.11.0000, de Relatoria do d. Des. José Zuquim Nogueira.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor, nos termos do que estabelece o art. 373, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que à unanimidade de votos, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante aduz inconformismo com o v. acórdão que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova, e transferiu à concessionária agravante o encargo de provar, além do cumprimento do PBA, que foram tomadas as medidas necessárias para a preservação do meio ambiente.

Alega omissão do v. aresto, quanto à inteligência do art. 374, IV, do CPC, do qual decorre a conclusão que os atos administrativos considerados válidos e eficazes possuem presunção de veracidade, prescindindo de prova, e ainda, que a r. decisão agravada também violou o art. 373, §1º, do CPC, que delimita a expepcionalidade da inversão do ônus da prova, sendo do autor da demanda a obrigação de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pretende ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Município não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso quanto à inteligência do art. 374, IV, do CPC, do qual decorre a conclusão que os atos administrativos considerados válidos e eficazes possuem presunção de veracidade, prescindindo de prova, e ainda, que a r. decisão agravada também violou o art. 373, §1º, do CPC, que delimita a excepcionalidade da inversão do ônus da prova, sendo do autor da demanda a obrigação de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

Conforme entendimento da Câmara Julgadora, o Juízo
a quo

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que, o objeto de insurgência do Recorrente, em parte, fora objeto de decisão por esta Egrégia Corte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003981-81.2016.8.11.0000, de Relatoria do d. Des. José Zuquim Nogueira, senão vejamos:

“Tratando-se de tutela do meio ambiente,
cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
.”

(...) Dessa forma, (...), de forma a deixar expressamente consignado que,
para ser legítima, a medida imposta à embargante deve estar devidamente contemplada no PBA, mesmo que genericamente; guardar estrita relação com a atividade da empresa, seja para mitigar ou compensar o dano
, bem como deve ser observado o prévio e adequado procedimento, garantindo o contraditório.”

Não obstante o esforço argumentativo vertido pelo Recorrente, não se evidencia, por ora, desacerto na decisão objurgada pois, conforme consignado, a questão concernente à inversão do ônus da prova já fora apreciada por esta Colenda Câmara, em recurso anterior.

De mesmo modo, como se sabe, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor, nos termos do que estabelece o art. 373, do CPC.

Convém destacar, outrossim, compete à quem supostamente promoveu danos ambientais comprovar que não o causou ou que de sua conduta não há lesividade ao meio ambiente.

Ademais, depreende-se que a pretensão de reconhecimento de legalidade e veracidade, quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do respectivo Relatório, além das licenças ambientais, de instalação e de operação, que suspostamente atestariam o cumprimento do disposto no Projeto Básico de Ambiental, em princípio, trata-se de questão a ser eventualmente reconhecida por ocasião da apreciação do mérito da ação originária já que, como é sabido, nesta quadra processual, apenas está a se verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, caso o Recorrente entenda que a prova documental colacionada ao feito constitui acervo suficiente a afastar o fato constitutivo do direito do Autor, caberá ao Juízo de 1º Grau analisar a subsunção dos fatos, da norma e da pretensão formulada pelo Requerente.

Outrossim, consoante ressaltado pelo Juízo
a quo
, “deve-se esmiuçar o PBA e detalhar o que foi ou não deixado de executar. Depois, se constatada ausência de execução de algum dos programas insertos no PBA, ou se aventada a insuficiência deles a mitigar / prevenir / compensar os impactos socioambientais, avaliar que medidas, dentre as requestadas, se amolda ao conceito de atividade poluidora praticada pela ré e tenha correlação com o PBA apresentado”; determinando a manifestação das partes para especificarem, de modo justificado, as provas que pretendem produzir, observados os limites da cognição probatória.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022